Tribunal: TJDFT
Processo: 0752553-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0714824-57.2024.8.07.0018, por meio da qual o juízo da Fazenda Público declinou da competência para o Juízo Cível comum, em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal e da CODHAB, in verbis: “Chamo o feito à ordem. No caso, ainda não estava concluída a admissibilidade da inicial, pois na decisão inicial restou pendente a análise da legitimidade do Distrito Federal, o que seria analisado após a manifestação. O autor requereu a substituição da CODHAB pelo DF antes da primeira admissibilidade da inicial e a considerar a ausência de vínculo do DF com os fatos narrados na inicial, foi determinada a manifestação do DF para se analisar a sua ilegitimidade que, pela teoria da asserção, já poderia ser apurada no início da lide. No caso, em complemento ao juízo inicial de admissibilidade, a INICIAL deve ser, em parte, INDEFERIDA, para exclusão do DISTRITO FEDERAL do polo passivo, por manifesta ilegitimidade passiva. O autor pediu a exclusão da CODHAB e, após manifestação do DF, o que foi acatado e, na sequência, requereu a inclusão da CODHAB no polo passivo, ao lado do DF. Portanto, neste momento, a INICIAL deve ser INDEFERIDA em parte, para excluir o DF, que está na lide, bem como para INDEFERIU o pedido de reinclusão da CODHAB no polo passivo, também por ausência de legitimidade. A questão central em debate é a execução da obra e o prazo, o que, em tese, teria gerado danos ao autor, cuja responsabilidade exclusiva é dos responsáveis pelo empreendimento, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JC GONTIJO ENGENHARIA S.A., partes qualificadas nos autos. Alega o autor que inscreveu no programa Morar Bem, vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela, do governo federal, mediante cadastro no portal da CODHAB e, em 18/02/2021, adquiriu imóvel no empreendimento do Itapoã Parque, por meio de contrato firmado com a JC GONTIJO (3a ré) e financiamento perante a Caixa Econômica Federal, com previsão de entrega do bem para 30/12/2021, com possibilidade de atraso de 180 dias. Afirma que as chaves apenas foram entregues em 24/10/2023 e, em razão do atraso, requer a condenação dos réus de forma solidária no pagamento de lucros cessantes (alugueis) e juros de obra em atraso, com base no Tema 996 do STJ. Com a inicial vieram documentos. A CODHAB já estava excluída do processo e não deveria ter apresentado contestação sem autorização judicial. Como mencionado, o processo foi ajuizado contra o DF, porque houve pedido de substituição da CODHAB. Com a admissibilidade do pedido de substituição, a CODHAB somente poderia se manifestar, em contestação, se admitida a sua intervenção como parte, em razão de novo pedido do autor. Tal intervenção NÃO será admitida, porque a CODHAB também não ostenta legitimidade passiva. A causa de pedir se relacionada a danos decorrentes de inadimplemento de contrato que o autor firmou com a construtora, não com a CODHAB, que apenas intermediou o imóvel, por integrar programa de habitação social. Por isso, a contestação da CODHAB deve ser excluída do processo, PORQUE não foi admitida a intervir como parte. A ilegitimidade passiva do DF é manifesta. O DISTRITO FEDERAL não tem qualquer relação com o contrato de execução de obra, cuja responsabilidade é exclusiva da incorporadora. Da mesma forma, deve ser INDEFERIDA a inclusão da CODHAB no polo passivo, ao lado dos demais réus, como litisconsorte, tendo em vista que apenas intermediou a negociação do imóvel, que integra programa habitacional. A CODHAB não atua no mercado privado de incorporação, não tem conexão com a execução da obra e sua execução. Houve a concessão para a incorporadora que responde, de forma exclusiva, pelos danos decorrentes da execução da construção, no âmbito da incorporação imobiliária. Com efeito, nos termos da Lei Distrital no 4.020/2007, compete à CODHAB, dentre outras atribuições, coordenar e executar as ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. No caso, tendo em vista que a pretensão autoral é de indenização por lucros cessantes e de restituição dos juros de obra em decorrência de atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva das construtoras, não se verifica pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública ou do DF a justificar a inclusão destas no polo passivo da lide. A CODHAB é mera gestora do programa habitacional e responsável por ceder o imóvel à construtora e incorporadora. O objeto da lide tem como pedido o pagamento de lucros cessantes e juros de obra cuja causa de pedir é a demora na entrega das chaves. Cuida-se, portanto, de pedido que envolve tão somente a relação material entre atores privados, sem qualquer imputação de responsabilidade pela execução da obra ou retardamento do prazo em relação à empresa pública e ao DF. Conforme se extrai do contrato de promessa de compra e venda (ID 209568798), a CODHAB apenas aliena o imóvel, cuja propriedade é do DF, para os adquirentes fiduciantes, a incorporadora e a construtora. O objeto da lide não é a referida alienação ou questões relativas à propriedade, mas a execução do contrato de construção e incorporação, que não se associam ao DF ou à CODHAB. Não há relação jurídica material e contratual entre a Codhab, o DF e o autor, promissário comprador, em relação às regras de construção e prazos de entrega do imóvel. Ou seja, a Codhab e o DF não possuem relação jurídica fática com o pedido da inicial, uma vez que seu papel limitou-se à concessão do terreno, o que não possui relação com o objeto da presente demanda. Este, inclusive, é o entendimento deste E. TJDFT. Vejamos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a associação de moradores, a construtora e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e, por conseguinte, competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, uma vez que a pretensão autoral é de indenização por lucros cessantes e de restituição dos juros de obra em decorrência de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva das Rés (associação de moradores e construtora), não se verificando pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública a justificar sua inclusão no polo passivo da lide. 2 – Não há cerceamento de defesa em razão da ausência de certidões de mera disponibilização de decisões no Diário da Justiça Eletrônico, pois a publicação no DJe objetiva, justamente, dar publicidade às decisões judiciais, que são acessíveis a qualquer cidadão. A juntada de certidões constituiu mera comodidade e a sua ausência não acarreta nulidade. 3 – De acordo com a teoria da asserção, considera-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega. 4 - Por força da súmula no 602 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” De igual maneira, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intermediação de associação ou cooperativa em transação de construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não descaracteriza a relação de consumo. 5 – Considerando que a mora na entrega de imóvel ocorreu por culpa do vendedor, os lucros cessantes são incontestes, em razão da impossibilidade de os promitentes-compradores desfrutarem do imóvel no período contratualmente previsto, seja pela impossibilidade de locá-lo ou de utilizá-lo para sua moradia. 6 – Não existindo previsão contratual a respeito do pagamento de lucros cessantes, como também ausente prova cabal do que os autores deixaram de auferir no período da mora da ré, é imprescindível a liquidação da sentença por arbitramento para que seja apurado o montante devido, com base na média de preço do aluguel do bem à época. 7 – É devido o ressarcimento dos juros de obra uma vez que a Associação requerida é a responsável pela construção do empreendimento, equiparando-se a uma incorporadora imobiliária. 8 - Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1210987, 0017376-44.2016.8.07.0009, Relator(a): ANGELO PASSARELI, Relator(a) Designado(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.) Isto posto, INDEFIRO, em parte a inicial, para excluir o DISTRITO FEDERAL do polo passivo da relação processual, por manifesta ilegitimidade de parte, tudo com fundamento no artigo 330, II, do CPC, bem como para INDEFERIR o pedido de reinclusão da CODHAB no polo passivo, também por manifesta ilegitimidade. Os pedidos em relação ao DF devem ser excluídos, sem apreciação do mérito, artigo 485, VI, do CPC. O processo deverá prosseguir apenas entre a parte autora e as rés com quem mantém relação contratual relativa à execução do contrato de construção.” Tendo em vista que foi indeferida a inclusão da CODHAB e o DF foi excluído por ilegitimidade, vislumbro a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, o qual passou a incluir apenas pessoas de direito privado desvinculadas do Distrito Federal. Isso porque compete à Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 26 da Lei 11.697/08, processar e julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, diante da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do juízo para processar e julgar o feito. Redistribuam-se os autos para uma das varas cíveis da CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO ITAPOÃ (porque o autor alega relação de consumo e tem direito de ser demandado no seu domicílio), com nossas homenagens de estilo.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a legitimidade do Distrito Federal e da CODHAB e a manutenção da competência no juízo da Fazenda Pública. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida legitimidade das referidas partes, ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isto porque não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, concedo a liminar para determinar que os autos permaneçam no Juízo de origem, a quem competirá apreciar as questões urgentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator